Tribunal: TCU
Processo: 010.254/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelo espólio de Paulo de Souza e pela empresa STH Serviços de Topo Hidrografia Ltda. contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-os solidariamente em débito, em decorrência de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do convênio celebrado com o município para a construção de barragem no Rio Trairi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de tomada de contas especial, e agora objeto de recursos de reconsideração interpostos pelo espólio de Paulo de Souza, ex-prefeito de Boa Saúde/RN, e pela empresa STH Serviços de Topo Hidrografia Ltda. contra o Acórdão 2434/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-os solidariamente em débito, em decorrência de irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio do Convênio 210/2003-MI, para a construção de barragem no Rio Trairi, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2434/2022-TCU-Primeira Câmara em face da ocorrência de prescrição intercorrente; 9.3. encaminhar cópia deste acordão aos recorrentes, ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte; 9.4. arquivar os presentes autos.